Tribunal: TJDFT
Processo: 0765667-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO PARA PROJETO DE ARQUITETURA/ENGENHARIA. ANTEPROJETO ELABORADO E ENTREGUE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM. DETALHES TÉCNICOS DA FASE DO PROJETO EXCLUSIVO E DE COMPATIBILIZAÇÃO. NÃO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA. RESCISÃO CONTRATUTAL. DANOS MORAIS NÃO DEVIDOS. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS REJEITADA.
I – ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME
2. Recurso inominado interposto pelos autores, ora recorrentes, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a rescisão do contrato (ID 213114362) firmado entre as partes. Ademais, a sentença reconheceu a procedência do pedido contraposto, condenando os autores/recorrentes ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à requerida/recorrida, a título de contraprestação pelo anteprojeto já entregue.
3. Nas razões recursais, os recorrentes alegam, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de prova pericial. No mérito, sustentam, em síntese, que a ABNT NBR 6492:2021 exige que a planta de cobertura do anteprojeto contemple a drenagem pluvial e as inclinações, requisitos essenciais para sua funcionalidade e aprovação. A reprovação do anteprojeto decorreu da ausência desses elementos no projeto entregue pela recorrida, comprometendo sua viabilidade e conformidade com as normas urbanísticas. Tal falha viola o princípio da boa-fé contratual (art. 422 do CC), frustrando a legítima expectativa do consumidor quanto à adequação do serviço.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo o descumprimento contratual por parte da recorrida, com a consequente restituição integral do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o reconhecimento do dano moral e sua condenação ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), além da declaração de que a recorrida não possui direito à segunda parcela do pagamento. Subsidiariamente, na hipótese de não ser acolhida a reforma da sentença, requer a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
5. Contrarrazões apresentadas no ID 69639040, em que rechaçam as teses defensivas e rogam pelo não provimento do recurso inominado.
III – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A controvérsia recursal centra-se na alegada falha na prestação do serviço de elaboração de projeto arquitetônico, em virtude da suposta incompletude do anteprojeto.
IV – RAZÕES DE DECIDIR
7. Os Juizados Especiais possuem competência para conciliação, processamento e julgamento de causas de menor complexidade. A complexidade, nesse contexto, não se refere à matéria em si, mas à necessidade de prova para a instrução e julgamento do feito. A produção de prova técnica é dispensável quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos por outros meios de prova. No caso em questão, a demanda não apresenta grau de complexidade que inviabilize sua análise, sendo as provas documentais acostadas suficientes para a resolução do litígio, sem necessidade de prova pericial. Preliminar de incompetência dos juizados especiais, em razão da complexidade da causa, rejeitada. Precedente: Acórdão 1402028, 0725310-15.2021.8.07.0016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/02/2022, publicado no DJe: 07/03/2022. Preliminar Rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Em 23/07/2022, os recorrentes contrataram os serviços da recorrida para a elaboração de um projeto de arquitetura e engenharia, pelo valor total de R$ 30.000,00. O contrato previa o pagamento em três parcelas de R$ 10.000,00 cada, sendo a primeira devida na aprovação da proposta, a segunda na aprovação do anteprojeto e a última na entrega de todos os projetos necessários à execução, incluindo os de engenharia. No entanto, os recorrentes recusaram-se a efetuar o pagamento da segunda parcela, alegando que o anteprojeto estava incompleto por não contemplar a drenagem pluvial e as inclinações.
10. A Norma Brasileira NBR 6492/2021, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), estabelece os requisitos para a documentação técnica de projetos arquitetônicos e urbanísticos, incluindo as diretrizes para a elaboração de um anteprojeto arquitetônico. Entre esses requisitos, destaca-se a necessidade de contemplar o escoamento das águas pluviais da cobertura. No caso em análise, os vídeos constantes dos autos (IDs 69639009, 69639010, 69639011 e 69639012) demonstram que a recorrida abordou adequadamente essa questão no anteprojeto.
11. Extrai-se do contexto probatório que, a indicação de tubulação e sistema de drenagem pluvial não faz parte da fase do anteprojeto, mas sim do projeto executivo e da compatibilização entre os projetos de engenharia e arquitetura. Como etapa preliminar e sujeita a ajustes, o anteprojeto não abrange detalhamentos técnicos, que são aprofundados nas fases subsequentes. Além disso, a orientação do escoamento e a inclinação diferem da especificação da tubulação, cuja definição compete ao engenheiro na etapa executiva. Conforme a ABNT NBR 6492:2021, o anteprojeto é uma etapa intermediária, cujo foco está em fornecer uma base sólida para o desenvolvimento do projeto executivo, mas não inclui especificações técnicas aprofundadas (CAUBR).
12. Ademais, conforme consignado na sentença de primeiro grau, a análise do contrato (ID 69638354) revela a ausência de cláusula expressa que exija a indicação de tubulação no anteprojeto arquitetônico. Dessa forma, não há fundamento jurídico que justifique a rescisão contratual, além da mera insatisfação dos contratantes com o trabalho realizado pela profissional.
13. Além disso, a robusta carga probatória, composta por vídeos e mensagens, demonstra que a recorrida esteve continuamente disponível para ajustes e modificações no anteprojeto, promovendo sucessivos envios de revisões, plantas e atualizações, o que evidência, não apenas seu comprometimento com a conclusão satisfatória do projeto, mas também sua atuação de boa-fé na relação contratual. Dessa forma, é incontestável que o anteprojeto foi elaborado em conformidade com as diretrizes estabelecidas, tornando infundada a alegação de descumprimento contratual pelos recorrentes. Inexistindo falha na prestação do serviço, não se aplica o artigo 14 do CDC, afastando qualquer hipótese de reembolso. Pelo contrário, considerando a efetiva elaboração e entrega do anteprojeto, impõe-se o pagamento da segunda parcela, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme expressamente pactuado no contrato.
14. Do dano moral. O dano extrapatrimonial caracteriza-se pela ofensa grave à dignidade humana, não sendo cabível sua configuração diante de meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de banalização do instituto (CF, art. 5o, V e X). Para sua caracterização, é necessário que o ato atinja direitos da personalidade, provocando humilhação, vexame, constrangimento ou sofrimento significativo. No presente caso, contudo, não há comprovação de qualquer violação dessa natureza. A situação vivenciada pelos recorrentes restringe-se a um dissabor decorrente da insatisfação com o contrato, sem extrapolar os limites do mero aborrecimento.
V – DISPOSITIVO
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
16. Condenados os recorrentes vencidos em honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:
ABNT NBR 6492:2021, 5.5.2, d;
CF, art. 5o, V e X;
Art. 14 CDC.

Jurisprudências relevantes citadas:
Acórdão 1402028, 0725310-15.2021.8.07.0016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/02/2022, publicado no DJe: 07/03/2022.